Tribunal: TJDFT
Processo: 0728868-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. COPROPRIEDADE. CÔNJUGE DO DEVEDOR. MEAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA ÓBICE À CONSTRIÇÃO.

1. A parte agravante pleiteia, em suma, a desconstituição da penhora de imóvel, ao argumento de que 50% do bem pertence ao seu cônjuge; que o imóvel constitui bem de família, e que há excesso de execução.

2. No que se refere à copropriedade do imóvel, é incontroverso o fato de que na alienação judicial dos direitos possessórios incidentes sobre bem de titularidade do devedor e de seu cônjuge deve ser assegurada a meação da parte alheia à relação processual, destinando-se-lhe parte do valor obtido com a venda (art. 843, caput, e §2o, do CPC).

3. A regulação legislativa do bem de família tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza.

4. Em relação ao suposto excesso de execução, a questão se refere momento processual posterior (por ocasião da arrematação do imóvel), sem aptidão para interferir na penhora.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.